Tribunal: TJSP
Processo: 1062740-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio - Sentenc ̧a de parcial procede^ncia – Devolucao da tarifa de seguro com recalculo da obrigação - Recurso do réu.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos banca ́rios, o

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio - Sentenc ̧a de parcial procede^ncia – Devolucao da tarifa de seguro com recalculo da obrigação - Recurso do réu.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos banca ́rios, o consumidor na~o pode ser compelido a contratar seguro com a instituic ̧a~o financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de vei ́culo - Ause^ncia de opc ̧a~o de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - Abusividade - Devoluc ̧a~o devidamente determinada – Manutenção do decidido - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062740-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTÔNIO
FERREIRA LIMA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062740-10.2019.8.26.0002 -Voto no 18.098 - TAD
2
VOTO No: 18.098
COMARCA: Foro Regional de Santo Amaro 9a Vara Cível
APTE.: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimento S.A.
APDO. : Antonio Ferreira Lima Neto
AC AÞO
REVISIONAL - Contrato Bancaìrio - Sentenc ̧a de parcial
procede^ncia Devolucao da tarifa de seguro com recalculo da
obrigação - Recurso do réu.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - QuestaÞo decidida aÌ
luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos
do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia
sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos bancaìrios, o
consumidor naÞo pode ser compelido a contratar seguro com a
instituic aÞo
financeira ou com a seguradora por ela indicada -
Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de
veiìculo - Ause^ncia de opc aÞo
de o consumidor pesquisar, no
mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada -
Abusividade
-
Devoluc aÞo

devidamente
determinada

Manutenção do decidido - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062740-10.2019.8.26.0002 -Voto no 18.098 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Anderson Cortez Mendes que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de clausulas de contrato c.c. repetição de indébito movida pelo apelado
em face do apelante, declarando a abusividade da tarifa de premio de seguro e
determinando o recalculo do negocio jurídico, compensando ou repetindo o
indébito, com correção monetária da data do contrato e juros da citação. Diante
da sucumbência substancial, o autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte ré arbitrados em 10%
do valor da causa (fls. 116/131).
Recorre o réu em busca da reforma da sentença (fls. 133/145).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 149/152).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação que celebrou contrato de mútuo
para financiar veículo automotor. Contudo, diante das ilegalidades e abusos
perpetrados, o pacto, assumindo a natureza de adesão e com imperativo da boa-
fé, mereceria revisão, tendo havido a incidência de juros abusivos e capitalizados,
para além de tarifas indevidas. Por conseguinte, pediu a consignação em
pagamento do valor incontroverso, bem como anulação das cláusulas abusivas,
com o consequente recálculo do valor das prestações e repetição do valor dos
encargos indevidos.
A petição inicial (fls. 1/11), que atribuiu à causa o valor de
R$5.249,40, veio acompanhada de documentos almejando amparar a pretensão
da parte autora (fls. 12/32). Os pedidos de assistência judiciária e de pedido de
tutela de urgência foram indeferidos (fls. 31/33 e 44/45).
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ofertou contestação (fls. 47/93), com documentos (fls. 94/104). Aduziu, em suma,
a legalidade dos juros remuneratórios e capitalizados aplicados, bem como das
tarifas cobradas, não havendo que se falar em cobranças abusivas e repetição ou
compensação de valores pagos. Requereu, pois, a improcedência da demanda.
Réplica (fls. 107/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062740-10.2019.8.26.0002 -Voto no 18.098 - TAD
4
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, conforme já
relatado.
Recorre o réu.
Alega, em síntese, que o autor firmou o contrato em questão nos
autos de forma livre e consentida, aderindo a todos os seus termos.
Aduz que a contratação do seguro de proteção financeira foi
opção do autor e tem fundamento em Resoluções do Banco Central. Afirma que
inexistem nulidades e o contrato é valido.
Discorre sobre a forca obrigatória dos contratos.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Insurge-se o recorrente em face da sentença que determinou a
restituição da tarifa de seguro constante de contrato firmado com o autor,
determinando o recalculo da obrigação.
Traz argumentos periféricos relacionados a obrigatoriedade e
regularidade do contrato sem indicar elementos suficientes e aptos a modificar o
decidido. A mera afirmação de que houve a livre concordância do autor quanto a
tarifa não resultada no provimento do recurso.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento
jurisprudencial sobre a matéria.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 05/04/2018 (fls. 25/27), em face da relativizac aÞo do principio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possiìvel a revisaÞo do ajuste, na medida em
que o autor alega que houve cobranc as abusivas.
Aplica-se no caso a Suìmula 297 do STJ:
"O Coìdigo de Defesa do Consumidor eì aplicaìvel aÌs instituic oÞes

financeiras".
Dessa forma, [e possível a revisão do contrato para apuração da
observância da norma de ordem publica quando indicada, pelo contratante,
eventual prática abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062740-10.2019.8.26.0002 -Voto no 18.098 - TAD
5
E a respeito da validade da cobranc ̧a de seguro, em acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasiaÞo do julgamento do REsp no 1..639.320/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do
CPC, o E. Superior Tribunal de Justic a po s uma paì de cal sobre a discussaÞo a
propoìsito da legalidade ou naÞo do tema, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCAìRIO.
DESPESA
DE
PREì-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATEì 25/02/2011. SEGURO DE PROTEC AÞO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIC AÞO

AÌ
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SUìMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAC AÞO
DA MORA. NAÞO OCORRE NCIA. ENCARGOS
ACESSOìRIOS.
1.
DELIMITAC AÞO

DA
CONTROVEìRSIA:
Contratos
bancaìrios celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes
financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de correspondente
bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da claìusula que
preve o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do preì-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo vaìlida a claìusula pactuada no
periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancaìrios em geral, o consumidor naÞo
pode ser compelido a contratar seguro com a instituic aÞo
financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessoìrios do contrato naÞo
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procede ncia
da ac aÞo
de reintegrac aÞo
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsaÞo contratual de cobranc a
de Seguro de Proteção Financeira, no valor de R$771,00 conforme item B.6 do
contrato apresentado aÌs fls. 25.
No entanto, pondera- se que naÞo haì comprovac aÞo nos autos de
ter sido concedida oportunidade ao autor de optar por outra seguradora,
sobretudo porque o valor cobrado encontra- se embutido no proìprio contrato de
financiamento do veiìculo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Coìdigo de Defesa do
Consumidor estabelece a vedac aÞo da praìtica de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenc aÞo do autor era contratar
empreìstimo para financiamento de veiìculo e naÞo de um seguro propriamente dito.
E muito embora naÞo seja de todo vedada, a inserc aÞo de uma claìusula prevendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062740-10.2019.8.26.0002 -Voto no 18.098 - TAD
6
contratac aÞo de seguro de determinada seguradora, em um contrato de adesaÞo,
ela naÞo pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserc aÞo dessa claìusula mostra-se
abusiva.
Assim, a sentença deve ser mantida nos exatos termos em
proferida.
Sem honorários recursais ante a ausência de condenação do
apelante em honorários advocatícios em primeiro grau.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator